Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726639-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA IMPETRANTE: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente teve a prisão preventiva decretada em 24.7.21 por descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira (autos n. 0707445-12.2021.8.07.8.0005, ID 28290269 – p. 8/10). Sustenta o impetrante que não está demonstrada a necessidade da custódia cautelar do paciente. Ele não descumpriu as medidas protetivas. À vítima o procurou para que reatassem o relacionamento. Acrescenta que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Foram deferidas, em 6.2.21, medidas protetivas em favor da vítima, entre as quais, afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas a menos de 300 metros (ação penal n. 0701303-89.2021.8.07.0005). As medidas foram requeridas porque o paciente ameaçou e lesionou a vítima (ação penal n. 0701303-89.2021.8.07.0005). A vítima, em 24.7.21, informou que, intimado das medidas protetivas, o paciente se afastou do lar. Mas, após alguns dias, passou a pressioná-la para retomarem o relacionamento. Reataram o relacionamento há cerca de 3 meses. Na noite anterior - 23.7.21 -, o paciente a convidou para ir à residência dele. Estavam ingerindo bebida alcoólica, quando, “do nada”, ele a xingou e a agrediu com socos no rosto e na cabeça. Em seguida, ele a ameaçou, dizendo que iria buscar arma de fogo para matá-la. Conseguiu fugir para casa da sua amiga Ilma. Viu que seu nariz estava sangrando, o olho roxo e o rosto inchado. Telefonou para a polícia, mas, quando os policiais chegaram, o paciente já havia fugido (ação penal n. 0726639-13.2021.8.07.0000, ID 98407063). O paciente negou o crime. Disse que a vítima iniciou as agressões (ID 28290269 - p. 26). O impetrante afirma que foi a vítima quem quis reatar o relacionamento, não tendo o paciente descumprido medidas protetivas. Ainda que se considere a alegação, o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato. Ademais, a vítima afirmou que foi pressionada para reatar o relacionamento com o paciente. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade da vítima. Consignou a decisão: “A partir dessas premissas, destaco que a previsão do citado artigo 20 da Lei 11.340/2006 autoriza a decretação, até mesmo de ofício, da prisão preventiva do ofensor sempre que a medida for necessária e adequada, o que se verifica na hipótese porquanto as medidas protetivas anteriormente deferidas estão sendo desrespeitadas pelo ofensor. Com efeito, não obstante as medidas de proteção tenham sido deferidas pelo Juízo natural, essas não vêm sendo observadas pelo representado, como extraio das declarações da ofendida e das fotografias que acompanham o requerimento. Na situação em análise, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima, porquanto vem o autuado descumprindo, reiteradamente, a determinação de se aproximar ou de manter contato com a vítima, inclusive ameaçando-a de morte, o que caracteriza o desprezo do ofensor pela da vítima e pelas decisões até então prolatadas. Assim, diante da gravidade das condutas praticadas pelo agressor e da insuficiência das medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima, necessária se mostra a decretação da prisão preventiva do acusado. Sobre as medidas protetivas requeridas não será preciso renová-las, uma vez que já existem medidas protetivas em vigor” (ID 28290269 - p. 10). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima ou de seus familiares. O paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima – a pressionou a retomar o relacionamento, mantendo contato com ela até 23.7.21, data em que a ameaçou, ofendeu moralmente e a agrediu com socos no rosto e na cabeça. As condutas do paciente - descumprir medidas protetivas, ameaçar e agredir a vítima - revelam, além da periculosidade, a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. O paciente, depois de intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, entrou em contato com a vítima, a pressionou para retomarem o relacionamento e, quando foi ao seu encontro, a ameaçou e agrediu, descumprindo medidas protetivas. Saliente-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas depois que a vítima registrou ocorrência de agressões físicas cometidas pelo paciente contra ela. Confira-se: “Ressalta que nessa data, por volta, das 06h00 estavam em sua residência, juntamente com FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA e outros dois amigos e uma amiga, onde todos estavam ingerindo bebida alcóolica, quando repentinamente FRANCISCO DAS CHAGAS começou a manifestar ciúmes em relação a declarante. Ato contínuo a declarante manifestou que iria se separar e que iria pegar as coisas para mudar de residência. Neste momento, FRANCISCO DAS CHAGAS de forma agressiva disse à declarante que não iria sair e que não iria levar nada, bem como começou a ameaça-la dizendo que iria lhe matar, bem como lhe xingava. Logo em seguida a declarante se levantou, oportunidade que FRANCISCO DAS CHAGAS puxou seus cabelos e começou a agredi-la com socos no rosto a derrubando no chão. Na ocasião os amigos conseguiram segurar FRANCISCO DAS CHAGAS para não agredi-la mais, bem como conseguiram retirá-lo da residência, sendo que a declarante entrou em contato com a Polícia Militar que compareceu ao local, no entanto, FRANCISCO DAS CHAGAS se evadiu do local e não foi localizado pela guarnição. (...)” (ID 0701303-89.2021.8.07.0005). Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, pois após serem deferidas, voltou a perturbar, ameaçar e agredir a vítima. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantir a execução das medidas protetivas de urgência e assegurar integridade física da vítima. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES